Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016234-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Financiamento de Produto, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 820.922.731-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO CARVALHO DIAS - CPF: 655.677.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão das parcelas do financiamento
, até que a instrução se realize, a fim de verificar se os danos do imóvel financiado são decorrentes de vício de construção, tendo em vista a cobertura securitária abrangida no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016234-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

ROSA DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito Repetição de Indébito c/c Pedido Indenização por Danos Morais no. 1002091-41.2020.8.11.0009, ajuizada por
ROSA DOS SANTOS PEREIRA
, que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando a suspensão do pagamento de parcelas relativas a financiamento imobiliário, sem incidência de mora.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“nenhuma irregularidade há por parte do Banco, assim, não merece guarida o pedido de concessão de tutela antecipada nesse sentido. Mesmo porque os fundamentos trazidos pela parte agravada não preenchem os requisitos necessários, elencados no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da medida”
(sic).

Afirma que
“é imperioso reconhecer que não há que se falar em interesse de agir da parte agravada neste processo na modalidade interesse-necessidade, tendo em vista que não existem débitos a serem suspensos”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 23/09/2021, conforme Id
103032994.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
107552481.

De acordo com a certidão de Id 101242971, o preparo recursal foi devidamente recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que
determinou a suspensão do pagamento de parcelas relativas a financiamento imobiliário, sem incidência de mora.

O pleito vindicado foi parcialmente deferido pela magistrada
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Da tutela provisória de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sem incidência de mora.

Não obstante o Banco do Brasil, ora requerido, quando acionado pela parte autora tenha alegado que os problemas enfrentados não justificam o acionamento do seguro contratado quando do financiamento do imóvel, “[...] O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, de forma reiterada, que a cobertura securitária deve abranger os sinistros ocorridos durante a sua vigência, no caso de danos progressivos, inclusive os vícios de construção. Vícios ocultos. (STJ, AREsp no 1.530.577-PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, 28/10/2019) (TJPR; Rec 0004946-48.2013.8.16.0160; Sarandi; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 24/05/2021; DJPR 25/05/2021)”.

Assim, para concessão da tutela provisória de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sem incidência de mora, entendo presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

O contrato de financiamento com o Banco do Brasil, ora requerido, anexo ao Id. 37297818 - Cláusula Décima Primeira -, demonstra a existência de cobertura securitária no caso de danos físicos ao imóvel objeto do financiamento, havendo, portanto, probabilidade do direito nesta fase procedimental, uma vez que, caso seja constatado a ocorrência de danos no imóvel segurado, ainda que decorrentes de vícios de construção, estes devem ser cobertos pela seguradora, tendo em vista a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de seguro.

Por sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”.

Com esse raciocínio em mente, chega-se à inafastável conclusão de que a perpetuação da situação visualizada conduzirá a danos, senão irreparáveis, de difícil reparação. Assim, verifica-se também suficientemente satisfeito o requisito periculum in mora.

Ademais, a medida é plenamente reversível, caso seja constatado ao final o contrário do que a priori se colhe dos documentos que acompanham a petição inicial.

Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, sem incidência de mora, junto ao requerido Banco do Brasil. INTIME-SE o requerido Banco do Brasil para ciência e providências necessárias.
”
(Id 63052657 – autos de origem).

Do cotejo da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque,
em que pese os argumentos expostos pelo banco agravante nas razões recursais, certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, além do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

É que
a probabilidade do direito está alicerçada no próprio contrato de financiamento firmado com o agravante (Id
37297818 – autos de origem
), no qual demonstra na
Cláusula Décima Primeira a existência de cobertura securitária no caso de danos físicos ao imóvel objeto do financiamento.

Outrossim, constata-se a ocorrência de danos no imóvel segurado conforme acervo fotográfico de Id 37299105.

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea
das parcelas do financiamento
, até que a instrução se concretize, a fim de verificar se os danos do imóvel financiado são decorrentes de vício de construção, tendo em vista a cobertura securitária abrangida no contrato.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO NCPC) – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – TUTELA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS - RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO. Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10016003220188110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022